Tribunal: TJMT
Processo: 1017725-95.2020.8.11.0003
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017725-95.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARA CRISTINA BATISTA DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 014.169.861-62 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WESCLEY CRISTIANO COUTINHO (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO – BUSCA DOMICILIAR REALIZADA SEM MANDADO E INTERROGATÓRIO INFORMAL – NÃO ACOLHIMENTO – FUNDADA SUSPEITA DA OCORRÊNCIA DE CRIME – CONVICÇÃO DO MAGISTRADO FORMADA COM BASE NAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS E NAS PROVAS ENCARTADAS NOS AUTOS – ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – APREENSÃO DA
RES FURTIVA
EM POSSE DO AGENTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DEPOIMENTOS JUDICIAS DO POLICIAIS MILITARES – CONFISSÃO INFORMAL FEITA PELO RÉU – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– DOSIMETRIA –

DECOTE DA AGRAVANTE GENÉRICA RECONHECIDA – IMPROCEDÊNCIA – DELITO PERPETRADO EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há ilegalidade no ato policial que realiza a busca e apreensão domiciliar quando existe fundada suspeita de que, na residência, estão sendo ocultados objetos de origem ilícita, provenientes de um roubo ocorrido momentos antes.

Se a confissão informal é amparada nos autos por outros elementos de convicção, sobretudo os depoimentos firmes e coerentes dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu, bem como na sua prisão na posse dos objetos subtraídos, não hão falar em ilegalidade da prova.

Inviável o acolhimento do pleito absolutório quando as provas dos autos demonstram, de maneira incontroversa, a autoria por parte do apelante, o qual além de ter confessado informalmente a sua participação aos policiais, foi preso na posse da
res furtiva
.

Deve ser mantida a agravante genérica prevista no art. 61, II, ‘
j
’, do Código Penal, uma vez que o delito foi perpetrado em situação de calamidade pública em decorrência da pandemia da Covid-19.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Wescley Cristiano Coutinho
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n. 1017725-95.2020.8.11.0003, que o condenou pela prática do delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas à pena de 8 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 10 dias-multa – Id. 80682515.

Nas razões recursais, a defesa pede, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade das provas obtidas por meio da busca e apreensão domiciliar, sem que houvesse fundada suspeita ou justa causa para tanto, bem como do interrogatório travestido de "
entrevista
", realizado durante busca e apreensão.

No mérito, requer a absolvição por fragilidade probatória no tocante à autoria, uma vez que o apelante nem sequer foi reconhecido pela vítima, ou ainda o afastamento da agravante da calamidade pública em razão da pandemia – Id. 80682529.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento
do recurso, tão somente para que seja afastada a agravante da calamidade pública – Id. 80682533.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Conforme a narrativa da denúncia:

“(...) no dia 05 de agosto de 2020, por volta das 13h00min, no estabelecimento comercial “Escritório Mara Batista”, sediado na Rua Paraná, s/n, Bairro Jardim da Mata, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado WESLEY CHRISTIAN COUTINHO, juntamente com outro comparsa não identificado, agindo com unidade de desígnios e união de esforços almejando objetivo comum, mediante violência e grave ameaça exercida com de simulacro de arma de fogo, subtraiu para si coisas alheias móveis pertencentes à vítima Mara Cristina Batista de Oliveira (M.C.B.O.).

Abstrai-se dos autos que, na referida data e período, o denunciado WESLEY CHRISTIAN COUTINHO e seu comparsa não identificado teriam se dirigido para o referido estabelecimento comercial, momento em que seu comparsa teria adentrado e solicitado água para a vítima Mara Cristina Batista de Oliveira (M.C.B.O.). Ato contínuo, o comparsa anunciou o assalto e, mediante violência e grave ameaça exercida com um simulacro de arma de fogo, exigiu que a vítima entregasse dinheiro e mostrasse o cofre.

Em seguida, a vítima foi agredida com o simulacro de arma de fogo e trancada no banheiro da empresa, ocasião em que o comparsa e o denunciado subtraíram vários pertences da vítima Mara Cristina Batista de Oliveira (M.C.B.O.) e do estabelecimento comercial “Escritório Mara Batista, dentre os quais, 01 (um) notebook, marca Acer, avaliado em R$ 1.599,00 (hum mil, quinhentos e noventa e nove reais); 01 (um) notebook, marca Microboard, avaliado em R$ 1.499,00 (um mil, quatrocentos e noventa e nove reais); 01 (um) celular, marca Iphone 11, cor lilás, avaliado em R$ 4.699,00 (quatro mil, seiscentos e noventa e nove reais) e 01 (uma) mochila, cor preta, marca Trivium, avaliada em R$ 299,00 (duzentos e noventa e nove reais), conforme auto de avaliação indireta de fl. 38.

Após a subtração dos bens, o denunciado e seu comparsa fugiram do local, no entanto a vítima logrou êxito em contatar a autoridade policial e noticiar o grave delito patrimonial que havia sido perpetrado. Ato contínuo, a vítima repassou aos integrantes da guarnição da Polícia Militar informações acerca do rastreamento do aparelho celular roubado, restando exitosa a localização do denunciado que foi encontrado escondido embaixo da cama, numa residência próxima ao Bairro Mathias Neves, na posse do simulacro de arma de fogo e dos bens roubados, dentre os quais 2 (dois) notebook, 1 (um) Iphone e 1 (uma) mochila(
...)”.

Após o regular trâmite processual, o apelante foi condenado por violação ao disposto no art. 157, § 2o, inciso II, c/c art. 61, incisos I e II, alínea “
j
”, ambos do Código Penal.

Nesta instância recursal, o apelante pretende, em suma, que seja reconhecida a nulidade das provas obtidas por meio da busca e apreensão domiciliar, bem como do interrogatório travestido de "
entrevista
", realizado durante busca e apreensão. No mérito, pede a absolvição por fragilidade probatória no tocante à autoria, uma vez que nem sequer foi reconhecido pela vítima, ou ainda o afastamento da agravante da calamidade pública em razão da pandemia.

Sem razão, contudo
.

Inicialmente, registro que não há nenhuma ilegalidade no ato policial que realizou a busca e apreensão domiciliar em desfavor do apelante, uma vez que existia fundada suspeita de que, na sua residência, haviam objetos de origem ilícita, provenientes de um roubo ocorrido momentos antes.

No caso, referida informação foi obtida pela vítima, a qual conseguiu identificar a localização de seu celular por meio do sistema de rastreamento do aparelho, o que foi repassado para a polícia, a qual se fez presente na residência do apelante, momento em que obteve êxito em prendê-lo embaixo da cama, quando este, de imediato, confessou a sua participação no delito e entregou a mochila roubada contendo 02
notebooks
e o celular
Iphone
, bem ainda o simulacro de arma de fogo utilizado.

Por outro lado, o interrogatório do apelante na fase administrativa e em Juízo estão encartados, respectivamente, nos Ids. 80681482 e 80682502, dos quais é possível extrair as advertências acerca do direito de permanecer calado, em estrita observância ao disposto no ordenamento jurídico.

Outrossim, não se vê nos autos quaisquer indícios do emprego de mecanismos ilícitos visando a colheita de declarações diretas do réu quanto à sua autoria delitiva, hipótese em que estaria demonstrada a confissão informal do apelante e a sua indevida utilização na formação da convicção do magistrado no deslinde do fato, visto que, durante a audiência de instrução e julgamento, ratificando os seus informes extrajudiciais, os policiais
Weslen Ferreira
e
Maycon Douglas
pormenorizaram as diligências realizadas à época do crime de roubo, assim como ressaltaram a atuação do ora apelante, em especial o fato de que fora preso na posse da
res furtiva
, ao que acrescentaram da confissão externada pelo acusado acerca do cometimento do ato ilícito em apuração e, por fim, da indicação de um possível comparsa e a residência dele – Id. 80682515, pp. 6-7.

Assim, ainda que os policiais tenham reproduzido os esclarecimentos prestados pelo réu no momento do flagrante, há de se ter em conta que foram ouvidos como testemunhas, portanto, prestaram o compromisso legal de dizer a verdade, sendo certo, outrossim, que os dizeres dos agentes da segurança pública gozam de presunção de veracidade, constituindo, por isso, elementos de convicção válidos, especialmente se não existirem evidências de que tivessem motivos escusos para imputar a prática delitiva a um inocente, exatamente como se dá na hipótese.

Desta feita, considerando que o édito condenatório não se ampara somente na aventada confissão informal do apelante, mas, principalmente, nas circunstâncias da sua prisão em flagrante e nos depoimentos judiciais dos policiais militares que o prenderam, tenho por incabível imputar qualquer nulidade à decisão combatida.

Por outro lado, verifico que a materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 80681482, p. 2), boletim de ocorrência (Id. 80681482, pp. 3-6), termo de exibição e apreensão (Id. 80681482, p. 10) e termo de entrega (Id. 80681482, p. 14).

A autoria, da mesma forma, é inconteste, e encontra respaldo na prova oral coligida.

O apelante, na delegacia, utilizou do direito ao silêncio e, na audiência de instrução, negou a prática delitiva, ao declarar que:

“... Não tem envolvimento nesse assalto, nem sequer sabe aonde fica esse lugar; está envolvido porque comprou os objetos de um conhecido chamado Marcos Antônio, inclusive levou a polícia até a casa dele, mas não o encontraram; comprou os bens por volta das 13h30min, quando chegou do serviço; pagou R$ 1.500,00 e iria pagar mais R$ 500,00 no fim de semana, porém acabou preso...”
– Id. 80682502 e Id. 80682504.

A vítima
Mara
, por sua vez, após relatar a dinâmica do delito de roubo sofrido, disse que:

“... Conseguiu identificar a localização de seu aparelho celular pelo ID, o que foi repassado para a polícia, e os agentes se dirigiram até o local apontado, quando foram atendidos por uma senhora, no caso, a esposa do réu, a qual fingiu que ajudava a procurar; nesse ínterim, uma vizinha de frente, de uma mercearia, mencionou que naquela residência da esquina morava um rapaz que tinha o costume de praticar alguns furtos, e era usuário de drogas; nisso, o policial chamou novamente a senhora e perguntou se o marido dela estava em casa, quando ela fechou rapidamente a porta e foi saindo; a polícia, então, resolveu adentrar para revistar o local, quando depois de uns cinco minutos saíram com a mochila da sua sócia e os notebooks...”
– Id. 80682492 – Id. 80682494.

Lado outro, verifica-se que os policiais militares
Weslen Ferreira
e
Maycon Douglas
salientaram que, após efetuarem a prisão do apelante no interior de sua residência, este não só confessou o cometimento do roubo em apuração, como também imputou a coautoria ao comparsa de nome Marcos Antônio.

Repita-se que os depoimentos prestados pelos policiais são idôneos e capazes de influir na convicção do magistrado, principalmente porque sedimentado o entendimento jurisprudencial no sentido de que os depoimentos dos policiais são de suma importância para a elucidação dos atos criminosos porque, na condição de agentes públicos, gozam de presunção de veracidade.

É por esse motivo que os seus testemunhos, se imparciais, coerentes e harmônicos, são válidos para embasar decisão condenatória.

Em tempo, vale registrar que o simples fato de a vítima não ter identificado o réu como aquele que adentrou em seu estabelecimento comercial não conduz, inarredavelmente, à proclamação da absolvição do apelante, pois, embora os dizeres da vítima sejam importantes em crimes cometidos na clandestinidade, não constituem os únicos meios de prova hábeis à comprovação da autoria do fato ilícito.

Neste tópico, aliás, vale destacar que a própria vítima declarou em Juízo que apesar de ter adentrado apenas uma pessoa em seu estabelecimento comercial, era bem provável que havia um terceiro dando cobertura, de carro ou de moto, pois o assaltante rapidamente saiu da empresa e sumiu.

Desta feita, considerando que os depoimentos dos policiais militares são revestidos de legalidade e que a
res furtiva
encontrava-se em poder do apelante, inaplicável se torna o princípio do
in dubio pro reo
, devendo a condenação ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por derradeiro, no que se refere à agravante genérica prevista na alínea “
j
” do inciso II do artigo 61 do Código Penal (crime cometido em ocasião de qualquer calamidade pública – pandemia da Covid-19), entendo que esta deve ser preservada.

A incidência da referida agravante ocorre quando o agente se aproveita de situações especiais, calamidade pública ou desgraça particular da vítima, para a prática do crime, uma vez que a vítima se encontra fragilizada e em momento de difícil defesa.

No tocante à calamidade pública, impõe-se o dever social de mútua assistência e o cometimento do crime nessas circunstâncias demonstra insensibilidade para com os mandamentos emanados da solidariedade social.

A respeito do tema, convém trazer as lições doutrinárias:

“As dimensões da calamidade ou da desgraça que aflige o ofendido repercutem diretamente nas possibilidades de defesa de seu bem jurídico. Quanto mais fragilizado o ofendido, maior o dever social de assistência e a exigibilidade de o sujeito compatibilizar seu comportamento com a ordem jurídica. Variando de acordo com a graduação dessa exigência, o aumento de pena deverá ser determinado pela maior exigibilidade de conduta diversa que se possa dirigir ao condenado no caso concreto. Dessa forma, quanto maiores as proporções da calamidade ou desgraça particular do ofendido, maior será a exigibilidade de conduta diversa e, consequentemente, maior deverá ser o aumento de pena decorrente da agravante.”
(GALVÃO, Fernando. Direito Penal: Parte Geral. 7. ed. Belo Horizonte: D ́Plácido, 2016. p. 858-859).

“Essa agravante genérica justifica-se pela insensibilidade moral do agente, que não observa os mais comezinhos postulados de fraternidade e de solidariedade humana e se aproveita de situações calamitosas ou de desgraça particular da vítima, que se encontra em posição de inferioridade, para praticar um crime”
(MASSON, Cleber. Direito Penal: Parte Geral, v. 1, 14. ed., Rio de Janeiro: Forense, São Paulo: Método, 2020, p. 602).

O delito em apreço foi cometido em 5 de agosto de 2020, no ápice da pandemia da Covid-19, quando ainda pouco se sabia sobre a doença e a população não só se encontrava fragilizada e assustada, como era preciso se manter dentro de casa, de acordo com a orientação das autoridades públicas, o que, por certo, contribuiu para que as ruas ficassem vazias, com baixa movimentação de transeuntes, de modo a facilitar a ação criminosa.

Então, entendo ser necessária maior reprovação da conduta do apelante, perpetrada no estabelecimento comercial da vítima, mediante grave ameaça, exercida com simulacro de arma de fogo, em meio ao estado excepcional de pandemia.

Desse modo, entendo que o crime perpetrado, como na hipótese dos autos, durante estado de calamidade pública (pandemia da Covid-19), é motivo bastante para configurar a agravante genérica prevista no art. 61, II,
j
, do Código Penal, razão pela qual deve ser mantida, nos termos em que fixada pelo Juízo
a quo
.

Por todo o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021